Tribunal: TCU
Processo: 034.912/2020-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Apreciação, para fins de registro, de atos de reforma editados pelo Comando do Exército.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de reformas deferidas pelo Comando do Exército, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. considerar legais os atos iniciais de reforma de interesse dos srs. Antonio Correa Melo Filho, Antonio Cunha de Carvalho, Antonio José da Silva, Antonio Pereira Rocha, Jonas da Silva Gomes, Ladir José Lobato Reis, Pedro Estevam Uchoa e Roberto Lira de Freitas, ordenando seu registro; 9.2. considerar ilegais os atos de alteração de reforma dos srs. Absalão Rodrigues de Lima e Alceu Lauri Kelm, recusando seu registro; 9.3. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas, em boa-fé, pelos interessados, consoante o Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 9.4. determinar ao Comando do Exército que: 9.4.1. faça cessar, no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da ciência desta deliberação, os pagamentos decorrentes dos atos impugnados, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, consoante disposto nos arts. 71, inciso IX, da Constituição Federal e 262 do Regimento Interno desta Corte; 9.4.2. dê ciência do inteiro teor desta deliberação aos srs. Absalão Rodrigues de Lima e Alceu Lauri Kelm, alertando-os de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos, caso não providos, não os exime da devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação; 9.4.3. envie a esta Corte de Contas, no prazo de 30 (trinta) dias, por cópia, comprovante de que os interessados tiveram ciência desta deliberação; 9.5. determinar à Sefip que adote as medidas pertinentes com vistas à revisão de ofício do ato inicial de reforma do sr. Absalão Rodrigues de Lima, apreciado por meio do Acórdão 6777/2018-TCU-Segunda Câmara (TC- Processo 019.329/2018-0 ), em face da irregularidade constatada na atribuição ao interessado da vantagem então prevista no art. 50, inciso II, da Lei 6.880/1980.